Tribunal: TJPA
Processo: 0055643-63.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055643-63.2011.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARCELO ARAUJO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0055643-63.2011.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

EMBARGADO:
MARCELO ARAUJO PEREIRA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Ação de busca e apreensão. Descaracterização da mora por encargos ilegais. Alegação de omissão quanto a ação revisional. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão anterior que julgou extinta a ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual, ante a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos ilegais. O embargante sustenta omissão quanto à análise da existência e dos efeitos da ação revisional n. 0031431-75.2011.8.14.0301.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da ação revisional mencionada pelo embargante e se a alegada omissão compromete a validade do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, não sendo cabíveis como meio de rediscussão de mérito, tampouco para conferir efeitos modificativos ao julgado com base em inconformismo da parte.

4.

O acórdão impugnado fundamenta-se de forma clara e suficiente na descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos ilegais durante a vigência do contrato, o que inviabiliza a ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado do STJ (EREsp 775.765/RS).

5.

A existência de ação revisional paralela foi devidamente analisada nos autos principais, não havendo omissão relevante no acórdão embargado. A eventual conexão entre as demandas não interfere no reconhecimento da mora, que se dá com base na análise da legalidade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual.

6.

O recurso evidencia apenas o inconformismo da parte com o desfecho da demanda, não se prestando os Embargos de Declaração à reapreciação da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Não configura omissão a ausência de nova manifestação sobre questão já enfrentada na fundamentação do acórdão embargado. 2. A menção à existência de ação revisional paralela não altera o fundamento da descaracterização da mora, quando constatada a cobrança de encargos ilegais no contrato principal. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes por inconformismo com a decisão proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EREsp 775.765/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Segunda Seção, j. 08.08.2012.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em face de acórdão (PJe ID 24648114) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 23813848):

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por BV Financeira S/A contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de encargos ilegais durante o período de normalidade contratual afasta a configuração da mora do devedor, condição essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, conforme Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ, que estabelece a necessidade de comprovação da mora. 4. A cobrança de encargos ilegais durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: A cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, sendo este requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão." "Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 485, IV." "Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 775765-RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Segunda Seção, j. 08/08/2012.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação e que foi omissa com relação a ação revisional n. 0031431-75.2011.8.14.0301.

Forte nesses fundamentos, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Agravo Interno anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/05/2025